Tribunal: STF
Processo: HC 242274
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA E DE HOMICÍDIO. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E 121 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 916.717.



    Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 121 do Código Penal.



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito, consoante a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA E PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INDEFERIDO – DECISÕES FUNDAMENTADAS – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRISÃO PROCESSUAL – COMPATIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente e a que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar encontram-se devidamente fundamentadas, ancorando-se nos ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do art. 310, caput, e inciso II, c/c os arts. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. 2. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos imputados ao Paciente aponta para a necessidade da manutenção da custódia cautelar, especialmente, para garantir a ordem pública, nos termos do estatuído no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além da aplicação do art. 313, inciso I, do mesmo Diploma Legal, já que o delito de homicídio simples é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos. 4. Nos termos do que dispõe o art. 282, inc. II, do CPP, apenas se torna possível promover a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva quando o benefício se revelar suficiente e adequado para resguardar a ordem pública, garantir os atos instrutórios do processo ou assegurar a aplicação da Lei Penal. 5. A prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao Paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional. 6. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que aquelas devem ser analisadas diante do contexto dos autos.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de revogação da custódia cautelar.



    Argumenta não ser “cabível a decretação da prisão preventiva com base apenas da repercussão social. É necessário restar demonstrado que ao ser colocado em liberdade o Paciente trará de fato um risco à sociedade” e entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, requerem os impetrantes o recebimento do presente writ e o seu regular processamento, para que: 



    a) seja concedida a medida liminar pleiteada, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, para que o mesmo possa aguardar em liberdade o julgamento de mérito da presente ordem de habeas corpus; 



    b) seja, ao final, concedida a ordem, tornando-se definitivo o provimento liminar concedido.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, conceder vista ao Ministério Público Federal. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente